Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-10.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-10.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MANTOVANI - CPF: 060.929.399-08 (APELANTE), EVERTON AMADOR LIMA - CPF: 080.752.319-45 (ADVOGADO), SONIA MANTOVANI - CPF: 005.947.049-60 (APELANTE), SIRINEU MANTOVANI - CPF: 593.262.479-53 (APELANTE), JOSE PETINATI - CPF: 069.512.879-53 (APELANTE), ORIVALDO GONCALO ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.389.941-20 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO (APELADO), ARGEMIRO PEREIRA FRANCA - CPF: 458.289.038-53 (APELADO), ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação Declaratória de Nulidade da Compra e Venda e Cancelamento de Escritura e Registro Público c/c Pedido de Urgência – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTANCIA – sentença de extinção – precariedade financeira comprovada – decisão reformada – sentença anulada - recurso provido.

A gratuidade da justiça não é concedida somente aos casos de penúria financeira completa, mas guarda relação com o binômio receitas/despesas, dentro da ótica necessidade/possibilidade.

Logo, com juntada, na inicial, da declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS, e de extrato da Receita Federal dando conta da ausência de apresentação de declaração de Imposto de Renda, é irregular a recusa da concessão do benefício com base na ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEBORA CRISTINA MANTOVANI E OUTROS me face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Paranatinga, que nos autos n.° 1002336-10.2021.8.11.0044 – Ação Declaratória de Nulidade da Compra e Venda e Cancelamento de Escritura e Registro Público c/c Pedido de Urgência – proposta em face de ORIVALDO GONÇALO ALVES DE ARRUDA E OUTROS – indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e julgou extinto sem resolução de mérito, art. 485, I, c/c 321, parágrafo único do mesmo Codex.

Inconformados, os Apelantes incialmente requerem incialmente a concessão da justiça gratuita.

Nas razões, alegam que o juízo não pode deixar de observar que os Apelantes/autores são pobres as vistas da lei e na concepção fática da pobreza, com base nos documentos jungidos nos autos.

Alegam que juntaram aos autos vários documentos e provas que demonstram ao Judiciário que as partes requerentes, ora Apelantes, fazem jus ao direito do benefício da Justiça Gratuita (art. 98 CPC).

Aduzem que em momento algum o juiz apontou/fundamentou adequadamente os motivos que ampararam sua negativa jurisdicional.

Requerem seja conhecido e provido o presente recurso de apelação no sentido de reformar a sentença do magistrado primevo, consoante todo o expendido anteriormente, e nessa extensão CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA AOS APELANTES.

Concedia aos Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovassem a impossibilidade financeira.

Devidamente intimados, peticionaram e juntaram os documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposto por DEBORA CRISTINA MANTOVANI E OUTROS me face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Paranatinga, que nos autos n.° 1002336-10.2021.8.11.0044 – Ação Declaratória de Nulidade da Compra e Venda e Cancelamento de Escritura e Registro Público c/c Pedido de Urgência – proposta em face de ORIVALDO GONÇALO ALVES DE ARRUDA E OUTROS – indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e julgou extinto sem resolução de mérito, art. 485, I, c/c 321, parágrafo único do mesmo Codex.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei no 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art.5o, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, §3o
, do CPC.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

Outrossim, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §2o, que “...O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos, que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação o preenchimento dos referidos pressupostos”.

No presente caso, os Apelantes pleitearam juntaram aos autos, cópias da CTPS, comprovante de benefício de aposentadoria pelo INSS e comprovantes de não declarantes do Imposto de Renda.

Cumpre esclarecer que a gratuidade da justiça não é concedida somente aos casos de penúria financeira completa, mas guarda relação com o binômio receitas/despesas, dentro da ótica necessidade/possibilidade.

Logo, com juntada, na inicial, da declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS, e de extrato da Receita Federal dando conta da ausência de apresentação de declaração de Imposto de Renda, é irregular a recusa da concessão do benefício com base na ausência de provas.

No caso dos autos, verifica-se que os Apelantes comprovaram que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Ademais
não se verifica dos autos nenhum elemento que permita presumir que outra é a situação financeira dos Apelantes.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação
para, reformando a sentença, deferir

os benefícios da justiça gratuita em favor dos Apelantes, consequentemente anulo a sentença e, determino o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defiro de igual forma, a gratuidade de justiça nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023